Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SÚMULA No 118 DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR ULTRAPASSADA POR MAIORIA. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil estabelece que [d]a sentença cabe apelação. O artigo 203, §1o, do Códex Processual, por sua vez, determina que sentença [é] o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
2. A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau na liquidação de sentença em questão não pode ser considerada sentença, uma vez que não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem mesmo extinguiu a execução, caracterizando-se, portanto, como decisão, de acordo com o que preceitua o artigo 203, §2o, do Código de Processo Civil. 2.1. A natureza do ato processual independe do nomen iuris a ele atribuído, importando para a sua qualificação o seu real conteúdo e finalidade.
3. O simples fato de o Magistrado ter nomeado o pronunciamento jurisdicional como sentença não conduz à conclusão de erro de procedimento, mas tão somente de erro material. 3.1. Não se desconhece o fato de que, embora alguns julgados indiquem que, havendo manifestação judicial sobre a natureza do ato, ainda que equivocada, não seria exigível que a parte não incorresse em erro, o caso concreto merece tratamento diferenciado, porque o recurso interposto é proveniente de empresa que comporta um corpo jurídico experiente, habituada ao manejo de recursos da espécie diuturnamente.
4. A eleição do recurso aviado constitui erro grosseiro por parte do recorrente que, não só sabia que o pronunciamento judicial não poderia ter natureza de sentença, tendo em vista a militância habitual nesse Tribunal de Justiça, oportunidade em que se defende em inúmeros procedimentos de liquidação de sentença e sabe, ou deveria saber, os ditames legais envolvendo a irresignação em casos tais, como manifestou estranheza na própria petição do recurso, evidenciando o desacerto na nomeação do ato judicial; a quem estava disponível, inclusive, o recurso de Embargos de Declaração, apto ao esclarecimento de qualquer dúvida que pairasse sobre a natureza do pronunciamento e o respectivo recurso a ser interposto, o que, no caso, permitiria a correção do mero erro material. 4.1. Nesse contexto, não parece razoável falar-se em indução em erro da parte por parte do magistrado de origem, dada a evidente existência de indicação equivocada no nome do ato, sem, contudo, operar-se o desvirtuamento de sua essência, amplamente conhecida pelos advogados do Banco do Brasil.
5. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, [t]ambém caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
6. Considerando-se o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade – que consagra que para cada decisão a ser atacada existe um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico -, bem como o que estabelece a legislação processual, o recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação.
6.1. O entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o agravo de instrumento encontra-se consolidado por meio da Súmula n. 118 do c. Superior Tribunal de Justiça e pelo Enunciado n. 145 da II Jornada de Direito Processual Civil.
7. Preliminar afastada por maioria nos termos do voto divergente..
8. Mérito. Liquidação de sentença embasada na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, a qual determinou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais era prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%, e condenou a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A a pagar, solidariamente, as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), com incidência de correção monetária e juros de mora.
9. Considerando-se os valores relativos às cédulas de crédito rural em questão, bem como as diferenças a serem apuradas, é inegável que os cálculos necessários para embasar a liquidação de sentença posta em análise revestem-se de complexidade suficiente a demandar a realização de perícia contábil, não sendo suficientes os cálculos apresentados unilateralmente pela parte demandante. Precedentes.
10. Entendimento em sentido contrário violaria flagrantemente o que determina a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual, em seu artigo 20, estabelece que [n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
11. Constatada a imprescindibilidade da prova pericial, assim com o fato de que o Juízo de origem não analisou pedido feito pelo requerido nesse sentido, resta evidente o cerceamento de defesa, sendo imperiosa a cassação da sentença proferida.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.